Tribunal: TJSP
Processo: 1006798-18.2025.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de ressarcimento de danos visando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos elétricos a equipamentos do segurado, alegadamente causados por variações na tensão da rede elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de ressarcimento de danos visando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos elétricos a equipamentos do segurado, alegadamente causados por variações na tensão da rede elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado, e se a seguradora tem direito à sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor.
III. Razões de Decidir
3. A legislação consumerista é aplicável, mas a sub-rogação da seguradora limita-se ao direito material, não abrangendo prerrogativas processuais.
4. Não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos, sendo insuficientes as provas apresentadas pela autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Ação julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A sub-rogação da seguradora não inclui prerrogativas processuais do consumidor. 2. A responsabilidade objetiva exige prova do nexo causal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o;
CDC, arts. 12, 14, 22;
CC, art. 349;
CPC/2015, art. 373, I; art. 85, §11o; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1.282;
TJSP, Apelação Cível no Apelação Cível no 0003268-45.2022.8.26.0114, Rel. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2024.
TJSP, Apelação Cível no 1001499-53.2023.8.26.0274, Rel. Des. Carmen Lúcia da Silva, 33a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2024;
TJSP, Apelação Cível no 1000101-48.2022.8.26.0196, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2024;
TJSP, Apelação Cível no 1139223-73.2022.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2024.